Tribunal: TJMT
Processo: 1037838-08.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037838-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 233.922.231-15 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1037838-08.2022.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

Recorrido: LIDIMAR RODRIGUES DA SILVA

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA E-MAIL - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

2-

Comprovado o envio de notificação, ainda que por e-mail, para o endereço eletrônico que lhe foi indicado pelo credor, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição.

3-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em face da reclamada Club Mais Administradora de Cartões Ltda, e parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, determinar a sua exclusão dos cadastros restritivos ao crédito, e condenar a reclamada Boa Vista Serviços S.A ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

A recorrente requer reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante sustenta que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, e alega que sequer foi notificado.

O pedido em face da reclamada Club mais Administradora de Cartões Ltda foi julgado improcedente, pois esta parte conseguiu demonstrar a origem do débito e a relação jurídica com o reclamante.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente comprovou, em sede de contestação, que encaminhou o comunicado ao consumidor quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes feito pela reclamada Club mais Administradora de Cartões Ltda, por meio do seguinte endereço eletrônico:
lidimarrdasilva@bol.com.br
, na data de 02.05.2020 (ID 177751899), conforme dispõe o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a possibilidade de comunicação da parte devedora por "
e-mail
", a jurisprudência dos Tribunais de Justiça vem entendendo favorável, como se infere dos julgados abaixo:

“
REGISTRO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DO ARQUIVISTA DE DEMONSTRAR A PRÉVIA COMUNICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE EMAIL FORNECIDO PELO CREDOR – DISPENSABILIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO – SÚMULA 404 STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para cumprimento de determinação imposta pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor.

É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados (Súmula 404 do STJ).”
(N.U 1016357-91.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).(destaquei).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ADMINISTRADORA DE BANCO DE DADOS -
NEGATIVAÇÃO -
PRÉVIA

NOTIFICAÇÃO
- ARTIGO 43, § 2o DO
CDC
- OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR - ENVIO DA
NOTIFICAÇÃO
POR E-MAIL - VALIDADE -
INSCRIÇÃO REGULAR - SENTENÇA MANTIDA.

- O art.
43
,
§ 2o
, do
Código de Defesa do Consumidor
determina a
notificação
do consumidor acerca da inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

- Para a regularidade da inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos, deve o réu comprovar ter expedido regularmente a
notificação
para o endereço que lhe foi fornecido pelo credor.

- Comprovado o envio de
notificação
, ainda que por e-mail, para o endereço eletrônico que lhe foi indicado pelo credor, não há que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição.

- Recurso não provido. Sentença mantida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.495112-3/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/0020, publicação da sumula em 03/09/2020). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE A INCLUSÃO DE DÉBITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – COMPROVAÇÃO DE OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 43, § 2.o, CDC – ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PARTE AUTORA
– AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA. O artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que compete à entidade que mantém o cadastro, efetuar a notificação prévia do consumidor/devedor antes de proceder a inscrição.
Comprovada a prévia comunicação ao consumidor quanto a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito em endereço eletrônico, afasta-se a aplicação de responsabilidade civil, pela legalidade da conduta.
Recurso não provido.”
(TJ-MS - AC: 08054242920198120029 MS 0805424-29.2019.8.12.0029, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 26/02/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021). (destaqauei)

Assim, em relação à prova de leitura, aplica-se, por equiparação, o disposto na Súmula n. 404 do STJ, sendo dispensável a prova de recebimento, bastando à emissão do documento e envio ao endereço, no caso eletrônico, informado pelo suposto credor requisitante da anotação.

Desta feita, conforme o entendimento da jurisprudência colacionada e diante das evidências de que a recorrida cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2o, art. 43), deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar os pedidos IMPROCEDENTES, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023